Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742111-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES AGRAVADO: JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais n. 0711937-02.2021.8.07.0020 ajuizada pela ora agravante em face de JOÃO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA E PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA: “Conforme exposto na decisão de ID 166443010, a parte autora pleiteou que os requeridos sejam obrigados a retirar a fábrica de sapatos do condomínio e a cobertura de zinco que está posicionada sobre o muro divisor dos imóveis. Afirma a parte autora, no ID 167858383, que, em que pese a retirada das máquinas e os equipamentos que eram utilizados na produção dos calçados, a estrutura da fábrica continua sobre o muro de arrimo, colocando em risco sua propriedade. Alega que não houve perda do objeto em relação ao primeiro pedido, uma vez que a estrutura da fábrica promove grande abalo visual e estético em relação ao imóvel da autora. Alega também ser desnecessária a prova pericial, sob o fundamento de que a estrutura de zinco sobre o muro divisor das residências “é matéria já incontroversa nos autos, vez que já comprovada por fotos, vídeos, depoimentos das testemunhas (síndicos), além da admissão por parte dos Requeridos que não a impugnaram.” A parte ré, no ID 167162820, também sustenta ser desnecessária a prova pericial para comprovar que a janela do imóvel da requerida teria sido construída a menos de metro e meio da casa dos requeridos, sob o fundamento da autora não ter impugnado o laudo apresentado pelos requeridos. Em que pese a alegação das partes, sem a regular avaliação técnica e comprovação dos fatos alegados pelas partes, mediante prova pericial imparcial, mostra-se inviável o julgamento da lide. Considerando a alegação da autora de que a estrutura remanescente da fábrica dos requeridos permanece afetando seu imóvel, deverá ela também ser objeto da prova pericial. Desta feita, DETERMINO, de ofício, a realização de prova pericial. A prova pericial consistirá em verificar se a estrutura da fábrica dos requeridos e a cobertura de zinco que está posicionada sobre o muro divisor dos imóveis foram realizados com inobservância de alguma premissa construtiva, se a construção invade a propriedade da autora, diminuindo-lhe o valor, e se oferecem algum risco ou dano ao imóvel da autora, bem como se a janela do imóvel da autora teria sido construída a menos de metro e meio da casa dos requeridos. Nomeio o Sr. MAURICIO FERREIRA HUPALO, CPF no 115.317.018-33, e-mail mauriciohupalo@gmail.com, perito engenheiro civil, devidamente cadastrado na Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito do juízo, a quem incumbirá trazer aos autos os esclarecimentos que reputar pertinentes para a solução da lide. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) nos autos para formular sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, intimando-se as partes para se manifestarem sobre a proposta. Havendo concordância, deverá ser intimada a parte autora e o réu João Pedro da Silva Mendes Dutra, para efetuarem o depósito dos honorários periciais devidos, nos termos do art. 95 do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) para iniciar os trabalhos, cientificando-o(a) do prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC. As partes deverão ser previamente cientificadas pelo(a) perito(a) acerca da data e horário designados para o início dos trabalhos. Em caso de eventual recusa do(a) perito(a) na aceitação do encargo, fica o CJU autorizado a entrar em contato com outros peritos, da respectiva especialidade (engenharia civil), cadastrados na Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que os autos deverão ser conclusos para a nova nomeação.” (ID 169141172 dos autos de origem n. 0711937-02.2021.8.07.0020) - grifos no original, sublinhei. Os embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA foram parcialmente acolhidos pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração, nos quais a parte embargante sustenta a presença de obscuridade na decisão de ID 169141172, a qual determinou que o réu João Pedro da Silva Mendes Dutra efetue o depósito de metade dos honorários periciais, uma vez que, em relação à perícia da janela, o réu João Pedro não faz parte do pedido reconvencional. Requereu que seja afastada a obrigação do réu João Pedro arcar com o ônus dos honorários periciais e que a obrigação recaia apenas sobre os demais réus, que são beneficiários da justiça gratuita. Requereu também a reconsideração da decisão no tocante ao muro divisor, alegando que pode ser constatada apenas com mandado de verificação. Contrarrazões no ID 170537413. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico que parcial razão assiste ao embargante, considerando que o réu João Pedro desistiu do pedido reconvencional no ID 119040760, prosseguindo-se a reconvenção, cuja perícia da janela é objeto apenas em relação aos réus LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA, que são beneficiários da justiça gratuita. Em relação ao pedido de reconsideração da decisão no tocante ao muro divisor, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios opostos, para, sanando a obscuridade apontada, modificar a decisão de ID 169141172 no seguinte parágrafo: Considerando que a parte ré é beneficiária da gratuidade de Justiça, 50% das despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria no 53/2011 do TJDFT, atualizada pela Portaria GPR 35/2023, que estabelece o valor de R$ 1.904,26 (mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de verba honorária. Consigno que a referida verba se mostra adequada para remunerar o perito, considerando, sobretudo, a complexidade da matéria, o preço médio praticado por profissionais da área e a carga horária necessária para realização do trabalho técnico e elaboração do respectivo laudo. Em relação aos outros 50% do valor dos honorários periciais, deverá ser intimada a parte autora para efetuar o depósito, nos termos do art. 95 do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Mantenho os demais termos da decisão ID 169141172.” (ID 171166780 dos autos n. 0711937-02.2021.8.07.0020) - grifos no original, sublinhei. A agravante alega, em síntese, que “apesar de somente os Réus terem requerido a perícia, a decisão agravada direcionou a Autora a obrigação de arcar com 50% do valor de uma perícia que a ela nada vai aproveitar” (ID 51974638, p.11). E requer (ID 51974638, p.p.12/13): “Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o “efeito suspensivo”, bem como o seu integral provimento, reformando a decisão agravada, para: 1 – Recebimento do Agravo com efeito suspensivo; 2 – Provimento do recurso, confirmando a liminar, para o cancelamento da perícia técnica determinada pela decisão agravada; 2 – Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento da Turma, que o ônus da perícia seja direcionada tão somente aos Requeridos que gozam do benefício da justiça gratuita e a quem a perícia pode beneficiar” Preparo recolhido (ID 51974654). É o relatório. VOTO O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento que defere a prova pericial e fixa os honorários do perito não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e trata de matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido, este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE ARBITROU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que fixa a verba honorária devida ao perito judicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso improvido’ (Acórdão 1435723, 07080027720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE APENAS PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL. 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixou (19/12/2018). 3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema. 4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp: 1756569 RJ 2018/0190277-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial ( REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1740305 SP 2018/0107209-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DIFERIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no curso da fase de conhecimento, ainda que não elencadas no rol do art. 1.015, não se tornam irrecorríveis, apenas passam a ser impugnáveis em um momento posterior, qual seja, o da apresentação de recurso de apelação ou de contrarrazões a este. 2. Não se pode confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. 3. Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina que, "salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença", sendo que"o pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual". 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1806566 SP 2020/0332793-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora